Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. E CONSUMIDOR. CAESB. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA FORMALIZOU O VÍNCULO CONTRATUAL RELATIVO AO IMÓVEL COM PARCELAS DEVIDAS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a nulidade do contrato indicado, com a consequente declaração de inexistência de débitos daquele contrato, bem como a determinação para que a parte ré promova o cancelamento do protesto e a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, além de condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Em seu recurso, a Caesb alega a existência de imóvel situado em Vicente Pires com inscrição em nome da parte autora desde o ano de 2014. Ainda, sustenta que não foi comprovado o alegado dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23465049). Contrarrazões apresentadas (ID 23465054).
III. O pedido contraposto é incabível em contrarrazões de recurso inominado, não sendo possível à parte recorrida pretender a reforma da sentença nesse momento processual. Assim, inviável a análise do pedido para majorar o valor da condenação por danos morais.
IV. Para a análise do mérito importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
V. Não obstante a parte ré alegar a existência de imóvel situado em Vicente Pires com inscrição no nome da parte autora (inscrição no 649305-1), constata-se nos documentos ID 23465019 e 23465021 a inexistência de pendências financeiras relativas ao imóvel mencionado pela parte ré. Lado outro, os documentos atestam que os débitos que ensejaram a negativação do nome da parte autora são decorrentes de um imóvel situado em Águas Claras, vinculado à parte autora desde 22/08/2000 (inscrição no 341231-8).
VI. Todavia, a parte autora alegou desconhecer o imóvel situado em Águas Claras, sem possuir qualquer vínculo com o bem (ID 23465022, pág. 2). Ademais, a sua vinculação ao imóvel junto à Caesb remonta ao ano de 2000, época em que a parte autora tinha apenas 11 anos de idade e sequer possuía o mencionado CPF, conforme ID 23465019, 23465021 e 23465020. Lado outro, na sua contestação a parte ré apenas menciona que a data indicada não é de vinculação do inquilino, mas da entrada do proprietário. Ainda, alega que promoveu a abertura de ordem de serviço para efetuar a atualização cadastral, o que estava pendente de conclusão no momento em que apresentou a contestação (ID 23465041).
VII. Contudo, constata-se que a parte ré não trouxe qualquer elemento probatório para atestar que a parte autora realizou contrato para fornecimento do serviço de água e esgoto no imóvel indicado. Assim, identifica-se a inexistência de liame entre a parte autora e o imóvel com débitos situado em Águas Claras. Em consequência, deve ser mantida a sentença que decretou a nulidade do contrato da parte autora com a Caesb relativa à inscrição no 341231-8, com a consequente declaração de inexistência de débitos decorrente da inscrição indicada, além da determinação para o cancelamento do protesto e retirada do seu nome do cadastro restritivo do Serasa.
VIII. A negativação indevida representa dano moral ‘in re ipsa’, sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Precedentes: (Acórdão 1287461, 07054774520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274985, 07365965820198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274502, 07582734720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n.1159619, 07126294520188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.